Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748807-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO MARTINS COSTA FILHO AGRAVADO: ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA, SILVIA REGINA DA COSTA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Erasmo Martins Costa Filho contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0700387-10.2021.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de “penhora no imóvel localizado na Quadra QN-17, Conjunto 05, Lote no 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, desta capital, registrado em nome do agravado Andre Ricardo Costa de Souza no Cartório do 4o Ofício de Imóveis de Guará sob a matrícula 96156 (id 243412433)”. Eis o teor da decisão ora revista: Reputo o Executado intimado (ID 232681556 - art. 274, par. único, do CPC). Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado pelo Exequente eis que inócua em razão da incidência de múltiplas restrições judiciais, oriundas de outros processos, as quais detêm preferência sobre os valores eventualmente apurados em eventual alienação judicial (art. 908, §2o, do CPC). Indefiro o pedido de reexpedição do mandado de penhora de alugueis a destinatários desconhecidos, circunstância que torna a ordem de penhora insuscetível de eventual enforcement, realçando-se, ainda, a ausência de comprovação da destinação do imóvel à locação. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o fato de o imóvel já estar penhorado ou indisponível apenas estabelece uma hierarquia que será respeitada no momento da expropriação (venda judicial do bem). A penhora é um ato de constrição; a preferência é um ato de pagamento”; (b) “o indeferimento da penhora por mera multiplicidade de constrições viola os princípios da efetividade da execução e da paridade entre credores”; (c) “o ordenamento jurídico brasileiro, permite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem. A existência de uma penhora anterior ou de outras restrições (como a indisponibilidade) não tem o condão de "blindar" o imóvel contra novos credores”; (d) “demostrado o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo, com o agravante na condição de credor, ser impedido de registrar a penhora de seus créditos deixa de levar a conhecimento de terceiros, de forma publica, a existência do cumprimento de sentença, podendo o agravado dispor do bem”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para “determinar a penhora no imóvel localizado na Quadra QN-17, Conjunto 05, Lote no 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, desta capital, registrado em nome do agravado Andre Ricardo Costa de Souza no Cartório do 4o Ofício de Imóveis de Guará sob a matrícula 96156 (id 243412433)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável a possibilidade de determinação e realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo imóvel, de sorte que a preferência entre os credores será definida pela ordem de realização das penhoras, salvo a existência de preferência legal (Código de Processo Civil, artigos 797, parágrafo único, 908, § 2o e 909). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a considerar que o imóvel indicado à penhora estaria em nome do executado (aparentemente sem óbice à eventual constrição), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a mera multiplicidade de penhora sobre o bem não obsta a realização de nova penhora, sobretudo porque o direito de preferência entre os credores será definido pela ordem de realização das penhoras decorrente da data da lavratura do termo de penhora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PENHORA ANTERIOR AVERBADA NA MATRÍCULA. ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. GARANTIA QUE NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO IMEDIATO DO NUMERÁRIO PELO CREDOR DO DEVEDOR EXPROPRIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO DO CREDOR QUE PRIMEIRO PENHOROU O BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. I - Imóvel desapropriado objeto de penhora anteriormente averbada em sua matrícula, decorrente de ação de provimento condenatória em fase de cumprimento de sentença. II - O crédito permanece hígido, devendo ser satisfeito com o valor a ser pago para a Expropriada, conforme o art. 31 do Decreto-lei 3. 365/1941, que assim dispõe: "Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado". III - O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito. IV - Desnecessidade de formalização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação, para eventual liberação do crédito aos Recorrentes, credores da Expropriada com penhora já realizada em seu favor, nos autos de outra demanda de cunho indenizatório. V - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.728.048/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 20/5/2019.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO COM OUTRAS CONSTRIÇÕES. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel, sob o fundamento de existência de outras constrições averbadas na matrícula, o que inviabilizaria a alienação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A proposição recursal consiste em definir se a existência de penhoras anteriores sobre imóvel impede a averbação de nova penhora requerida por credor em processo de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor e admite expressamente a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, resguardando a ordem de preferência entre os credores. 4. O art. 908 do CPC dispõe que, havendo pluralidade de credores, o produto da alienação judicial do bem será distribuído segundo a ordem legal de preferência, não havendo impedimento à nova penhora. 5. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem não inviabiliza a alienação judicial, sendo a ordem de preferência entre os credores questão a ser resolvida apenas no momento da alienação do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A execução se realiza no interesse do credor e admite a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. 2. A existência de penhoras anteriores não impede nova constrição, devendo a ordem de preferência entre credores ser observada apenas no momento da alienação judicial. 3. O indeferimento da penhora por mera multiplicidade de constrições viola os princípios da efetividade da execução e da paridade entre credores. (Acórdão 2050835, 0730631-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se proceda à penhora sobre o imóvel localizado na Quadra QN-17, Conjunto 05, Lote no 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, Distrito Federal, matrícula n.o 96.156, em favor do ora agravante (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator